Tribunal: TCU
Processo: 044.220/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta com o objetivo de esclarecer se a integralização de bens imóveis públicos em fundos de investimento imobiliário configura ou não despesa ou receita orçamentária.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a consulta formulada pelo Ministro de Estado da Economia, que pede seja esclarecido se a integralização de bens imóveis públicos em fundos de investimento imobiliário, conforme autorizado pelo art. 20 da Lei 13.240, de 2015, configura ou não despesa ou receita orçamentária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o art. 264 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente consulta; 9.2. responder ao Consulente que: 9.2.1. a integralização de imóveis em cotas de fundos de investimento imobiliário é espécie sui generis de transação, que não requer nem dotação e execução orçamentária, nem previsão e reconhecimento de receita orçamentária, sem prejuízo de observar que a obrigatoriedade de constar ela da Lei Orçamentária Anual está mantida quando houver eventual aporte de recursos financeiros e que deve haver registro da receita orçamentária pelo menos no recebimento dos rendimentos pagos pelo fundo e na realização ou vencimento das cotas de participação pertencentes à União; 9.2.2. a transparência desse tipo de transação deve ser assegurada mediante registro em contas patrimoniais específicas e disponibilização de informações nos balanços da União, e, assim, a administração pública deve avaliar a necessidade de expedição do correspondente procedimento contábil específico sobre a operacionalização do FII, buscando fixar os devidos parâmetros econômico-contábeis para o adequado registro dos diversos atos e fatos, com a respectiva evidenciação e demonstração contábil, em face dos procedimentos técnico-operacionais na aplicação do referido art. 20 da Lei n.o 13.240, de 2015, com a Lei n.o 13.465, de 2017, e a Lei n.o 13.813, de 2019, diante da Lei n.o 8.668, de 1993, observando, entre outros aspectos, a necessidade de garantir a adequada mensuração e avaliação dos ativos entregues ao administrador do FII; 9.2.3. o Ministério da Economia, com o objetivo de garantir segurança jurídica, deve avaliar a expedição de decreto regulamentar para a operacionalização do FII pela adequada aplicação do art. 20 da Lei n.o 13.240, de 2015, com a Lei n.o 13.465, de 2017, e a Lei n.o 13.813, de 2019, diante da Lei n.o 8.668, de 1993, com o intuito, assim, de passar a, entre outros aspectos, definir os seguintes parâmetros técnicos: (a) natureza jurídica dos bens públicos após a respectiva entrega ao administrador do FII, se pública (dominical) ou privada; (b) estruturação orgânica para a efetiva segregação das funções e definição das respectivas responsabilidades dos administradores; (c) execução do subsequente controle gerencial da administração federal sobre a administração do FII no âmbito, entre outras instâncias, da correspondente assembleia geral do fundo imobiliário e execução de medidas para viabilizar a transparência ativa do FII e dos relatórios gerenciais produzidos pelo FII, buscando fomentar o controle administrativo e social sobre a gestão do patrimônio público aportado ao FII; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Consulente, à Comissão de Valores Mobiliários, à Advocacia-Geral da União, à Consultoria-Geral da União e à Procuradoria Geral da República, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.